Tribunal: TJSP
Processo: 3001955-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade. Decisão que acolheu exceção de pré-executividade. Insurgência contra limitação da multa. Multa punitiva que alcança montante superior a 100% do tributo. Redução devida. Caráter confiscatório configurado. Multa que deve se limitar a 100% da exação. Precedentes do STF. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade. Decisão que acolheu exceção de pré-executividade. Insurgência contra limitação da multa. Multa punitiva que alcança montante superior a 100% do tributo. Redução devida. Caráter confiscatório configurado. Multa que deve se limitar a 100% da exação. Precedentes do STF. Decisão mantida. Recurso desprovido.